Tribunal: STF
Processo: ARE 1544905
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PREFEITO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELA MULTA COMINATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA NA CLÁUSULA 5ª DO TAC. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.